Tribunal: TJBA
Processo: 8070927-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070927-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação ordinária, cujo objeto é o custeio de procedimento cirúrgico e despesas correlatas. O agravante alega hipossuficiência econômica, com base em declaração de imposto de renda sem rendimentos e extratos bancários que registram transferências por meio de PIX oriundas de atividades informais. Sustenta ainda que, embora seja sócio de empresa, não aufere lucros, e que os custos do plano de saúde são suportados por essa pessoa jurídica. II. Questão em discussão Discute-se a existência de elementos suficientes para o deferimento da gratuidade de justiça à luz do art. 99, § 3º, do CPC, diante da alegação de hipossuficiência e dos documentos apresentados, considerando a existência de mais de uma conta bancária, pagamentos vultosos e a titularidade societária do agravante. III. Razões de decidir 1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante análise dos documentos acostados. 2. A omissão de extratos bancários de conta bancária do consumidor/requerente, responsável pelo pagamento de plano de saúde em valor elevado contratado em nome da pessoa jurídica, impede a aferição precisa da real condição financeira do agravante. 3. A condição de sócio de pessoa jurídica com endereço no qual há imóvel de padrão considerável compromete a credibilidade da alegação de insuficiência de recursos. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8070927-97.2024.8.05.0000 em que figuram como parte(s) recorrente(s) JOÃO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA e parte(s) recorrida(s) BRADESCO SAÚDE S/A: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, bem como DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora